Tribunal: TJDFT
Processo: 0723636-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO. DECISÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CABIMENTO. NULIDADE. PRECLUSÃO JUDICATO. ALTERAÇÃO SITUAÇÃO FÁTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não prospera a alegação de nulidade, por afronta aos artigos 505 e 507 do Código de Processo de Civil, quando o Juiz procede à revogação de medida de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do passaporte da devedora, ao verificar a ineficácia da medida, após o decurso do lapso temporal de 3 (três) anos do seu deferimento.1.2. Não há se falar em preclusão judicato, no caso, pois o Magistrado não reanalisou questão já decidida, mas nova situação verificada no decorrer do processo, ou seja, houve alteração da situação fática. 1.3. Verificada a ausência de utilidade da medida, a manutenção da decisão servirá apenas como restrição ao direito de locomoção e à liberdade da devedora, imposta de forma indireta e por via inadequada, ferindo os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Dignidade da Pessoa Humana.
2. Os Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil vigente nos seus artigos 9o e 10, preveem a necessidade de se oportunizar manifestação prévia a respeito das matérias processuais a serem utilizadas como razão de decidir. 2.1. Contudo, eventual manifestação do credor não teria o condão de influenciar a decisão do Magistrado, diante da manifesta inutilidade da medida, a qual perdurou por longo lapso temporal sem qualquer eficácia para a satisfação do crédito. 2.2. Demais, o credor já havia se manifestado quanto ao cabimento das restrições, em momento anterior ao deferimento das medidas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.